Tribunal: TJBA
Processo: 8051377-82.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051377-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA Advogado(s): LAYS CONCEICAO FRANCO FON, ANDRE SIMAS SACRAMENTO, ARYELLE ALMEIDA SILVA, JULIANA DE ATHAYDE FRAGA, LEILA KISSIA DANDREAMATTEO, DAIANE SANTOS RIBEIRO, THAILANE DA PAIXAO PEREIRA, NATIELE SOUSA SANTOS IMPETRADO: 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS do FORO da comarca de CORIBE/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. APREENSÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE POSSESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO BEM. DECISÃO TERATOLÓGICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Joaquim Pereira da Silva contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe/BA, que determinou a retenção de seu veículo Toyota Hilux, placa OZG1E61, condicionando a liberação ao depósito judicial de multa no valor de R$ 10.000,00, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial em ação possessória da qual o impetrante não é parte. A liminar foi deferida para liberação imediata do veículo, e o Ministério Público opinou pela concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é possível a imposição de medida constritiva, consistente na retenção de veículo e exigência de pagamento de multa, a terceiro estranho à lide possessória, sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível contra ato judicial que, mesmo praticado no exercício da jurisdição, afeta direito líquido e certo de terceiro, nos termos da Súmula nº 202 do STJ. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui caráter personalíssimo, não podendo ser aplicada a quem não integra a relação processual, nem tenha sido previamente intimado para cumprir a ordem judicial. A imposição de sanção processual a terceiro, sem o devido processo legal, contradiz os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). A retenção do veículo do impetrante, sem respaldo em norma de trânsito ou em decisão penal válida, configura violação ao direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) e consubstancia ato de força ilegítimo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXII, LIV, LV e LXIX; CPC, art. 537; Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 202. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051377-82.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e como impetrado o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442